Tribunal: TJSP
Processo: 0009822-88.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (Art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, do CP). Apelo defensório buscando a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade em decorrência do princípio da insignificância. Pleitos subsidiários de afastamento das qualificadoras, fixação da pena base no patamar mínimo ou aplicação de aumento de apenas 1/8, e, por fim, substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (Art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, do CP). Apelo defensório buscando a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade em decorrência do princípio da insignificância. Pleitos subsidiários de afastamento das qualificadoras, fixação da pena base no patamar mínimo ou aplicação de aumento de apenas 1/8, e, por fim, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações. Teses defensivas afastadas. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000640001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009822-88.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
EDGAR BARBOSA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. Com o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 2/11
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009822-88.2017.8.26.0625
APELANTE: EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TAUBATÉ
VOTO No 44.450-4
Apelação criminal. Furto qualificado (Art. 155, §§ 1o e 4o, II e
IV, do CP). Apelo defensório buscando a absolvição por
insuficiência probatória ou por atipicidade em decorrência
do princípio da insignificância. Pleitos subsidiários de
afastamento das qualificadoras, fixação da pena base no
patamar mínimo ou aplicação de aumento de apenas 1/8, e,
por fim, substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a
sustentar as condenações. Teses defensivas afastadas.
Penas e regime mantidos. Recurso improvido.
EDGAR BARBOSA DOS SANTOS foi condenado por infração ao
artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal, sendo impostas as
penas de 03 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão, em regime semiaberto, e 18
dias-multa, no piso legal (fls. 268/278).
Irresignada, apela a douta Defensoria Pública postulando a
absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta em razão
da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, postula o
afastamento das qualificadoras, bem como fixação da pena base no patamar
mínimo ou aplicação de aumento de apenas 1/8 e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 282/303).
Foi contrariado o apelo (fls. 306/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 3/11
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso defensório (fls. 329/338).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 14 de fevereiro de 2017, por volta
da meia noite, na Rua Armando Moura, 1341 Parque Três Marias, na comarca
de Taubaté, EDGAR BARBOSA DOS SANTOS, agindo em concurso de
agentes e com identidade de desígnios com um indivíduo não identificado,
mediante escalada, subtraíram, para ambos, dois pássaros (Canários do
Reino), pertencentes a Adilson de Jesus Monteiro.
Segundo apurado, o réu resolveu furtar a residência da vítima.
Para tanto, no período da madrugada, aproveitando-se da maior possibilidade
de êxito em razão da menor vigilância, escalou a grade do imóvel térreo,
passou por baixo da cerca de ouriço e, apoiando-se na laje, ingressou na
varanda do andar superior. Na sequência, apoderou-se de um pássaro,
retornou ao térreo e entregou a ave ao comparsa, que o aguardava na parte
externa do imóvel e lhe prestava auxílio. Conduta que se repetiu com o
segundo pássaro.
Consta que, após a consumação do delito, o réu e seu comparsa
deixaram o local na posse do produto do crime. A empreitada criminosa foi
captada pelas câmeras de vigilância do imóvel, possibilitando a identificação
do réu, que já era conhecido no meio policial em razão da reiterada prática de
crimes da mesma natureza.
Em que pese os argumentos defensivos, não restaram dúvidas
sobre a autoria do delito, sendo certo que o todo é harmônico e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 4/11
depoimentos da vítima e das testemunhas, se harmonizam com o conjunto
probatório. A materialidade também restou comprovada.
Perante a autoridade policial, Edgar confessou os fatos
imputados, alegando que escalou a grade do imóvel para ingressar no local e
subtraiu duas gaiolas com os canários que estavam na sacada da casa. Após
sair do local, vendeu os pássaros, com gaiolas, por R$ 20,00 cada, para um
desconhecido na rua (fls. 09). Em juízo, contudo, negou a imputação,
alegando que confessou os fatos perante a autoridade policial, pois os policiais
lhe ameaçaram imputar a prática de tráfico de drogas. Em novo interrogatório,
após o aditamento da denúncia, negou a prática do furto, afirmando que
encontrou o indivíduo que praticou o furto e que o mesmo conversaria com a
vítima. Novamente disse que confessou na delegacia, mas porque sua ex-
esposa estava gestante na época e que policiais da DIG o ameaçaram de
imputar a prática de tráfico de drogas.
Todavia, os demais elementos coligidos confirmar a prática
delitiva.
A vítima relatou que as câmeras de segurança captaram toda a
ação. Levou o aparelho à Delegacia para que copiassem a gravação. Disse
que o réu ingressou no local durante a madrugada. Pela manhã notou a
ausência dos pássaros. Acionou a polícia e analisou as imagens das câmeras
de segurança. Disse que no embaixo fica a padaria e sua residência fica no
andar superior. Pelas imagens observou que o réu passou por baixo da grade,
entrou por um vão, subiu pelo banheiro até a casa da vítima. Passou o
passarinho para outro rapaz, depois subiu novamente e passou para o rapaz.
Os pássaros ficavam numa varanda. Reconheceu o réu por fotografia na
segunda vez que compareceu à delegacia. Quanto ao outro indivíduo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 5/11
ficou embaixo, não foi possível a identificação. Reconheceu o réu em juízo
com segurança.

O policial civil Guilherme Marcondes P. Oliveira narrou que a
vítima tinha câmeras de circuito interno de TV na residência e apresentou as
imagens. Já fez muitos relatórios de furto do réu Edgar. Quando viu a
filmagem, já reconheceu o réu. Mostrou uma foto, que já estava no banco de
dados, e a vítima também o reconheceu imediatamente. Na filmagem dava
para ver bem as características dele. Desconfiam quem é o outro, mas não foi
possível reconhecê-lo, estava distante da câmera. É um sobrado, embaixo é
uma padaria. Edgar furtou três vezes a padaria, mas a vítima não registrou a
ocorrência. O réu mesmo confessou, assim que viu a filmagem. Esclareceu,
ainda, que dava para ver as feições. Na hora da escalada, o réu passou muito
próximo da câmera.
Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas,
uma vez que o conjunto probatório sobejamente demonstrou a autoria e
materialidade delitiva.
O investigador de polícia foi categórico em afirmar que, ao assistir
as imagens, reconheceu de pronto o réu, o qual já era conhecido nos meios
policiais.
A vítima também reconheceu o réu com segurança.
A versão do réu não encontra qualquer respaldo nos autos,
sendo pouco crível que os policiais lhe ameaçariam de imputar prática de
delito tão grave apenas para assumir o cometimento do furto em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 6/11
Anote-se que as palavras da vítima merecem integral
credibilidade, não havendo qualquer elemento apto a abalar a convicção
desta, vez que narrou os fatos de maneira clara e coerente, em conformidade
com todo o conjunto probatório, bem como reconheceu o réu como um dos
autores do delito com segurança, em ambas as fases do processo.
Também, nada há nos autos a descredenciar o depoimento do
policial, mormente porque seu relato foi coeso com o conjunto probatório,
imputando ao réu a prática delitiva, narrando firmemente a dinâmica dos fatos,
mesmo porque não teria motivos para falsamente acusá-lo, tampouco forjar
provas.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
Também não é caso de reconhecimento do princípio da
insignificância, eis que se trata de mera criação de isolada corrente
jurisprudencial, sem acolhimento na legislação pátria e não tem aplicação in
casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 7/11
Adotar-se tal orientação seria o mesmo que legitimar todos os
crimes patrimoniais em que se alegasse que res furtiva apresenta pequeno
valor, trazendo a descrença à Justiça e legitimando a justiça de mão própria.
Não seria a Justiça mais a pacificadora dos conflitos e estariam
as vítimas autorizadas ao uso da violência para mantença de seus bens.
Logo se vê que a adoção, a priori, dessa teoria é um desserviço
aos jurisdicionados, premiando, como no caso presente, o furtador.
Fica mantida a qualificadora relativa ao concurso de pessoas,
porquanto inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de
tarefas, evidenciando o vínculo psicológico entre o réu e seu comparsa não
identificado.
Devidamente comprovada, ainda, a qualificadora relativa à
escalada conforme relatos da testemunha e vítima, os quais confirmaram que
o réu escalou o imóvel para acessar os pássaros que ficavam na varanda no
andar superior.
Incide, também, a majorante relativa ao repouso noturno, eis que
comprovado nos autos que o delito ocorreu durante a madrugada.
Ademais, cumpre consignar que a causa de aumento relativa ao
repouso noturno possui o intuito de punir de forma mais severa o agente que
tenta se beneficiar da diminuição da vigilância que acontece no período
noturno, com a finalidade de facilitar a concretização ou ocultação da conduta
criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 8/11
Leciona Luis Regis Prado que:
“Lugar habitado: há quatro posicionamentos no concernente a
necessidade de que o 'locus delicti' seja habitado: a) o lugar
precisa ser habitado, com pessoa repousando; b) o lugar não
precisa ser habitado; c) os moradores não devem estar
acordados; d) não se exige a presença de moradores. Sufraga-se
o entendimento de que a agravante incide ainda que o furto
ocorra em local desabitado, satisfazendo-se simplesmente com a
circunstância de que seja praticado durante o momento, segundo
os costumes locais, em que as pessoas estejam repousando,
porque a vigilância do sujeito passivo é afrouxada durante esse
período. A vigilância não se refere expressamente à casa onde
repousa o indivíduo, mas necessariamente a tudo aquilo que lhe
pertença e dependa de seus cuidados, visto que o fundamento
da causa de aumento da pena não é a incolumidade física da
pessoa.”
(Comentários
ao
Código
Penal:
jurisprudência;
conexões lógicas com os vários ramos do direito, 8a ed. rev.,
atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.
536-537).
Nesse sentido:
“Para incidência da causa especial de aumento prevista no § 1o
do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra
durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para
as residências, lojas e veículos. É irrelevante o fato de se tratar
de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou
desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não,
efetivamente
repousando”.
(STJ.
HC
29.153/MS,
HC
2003/0118253-0; rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 3-11-2003).
Portanto, nada a reparar.
Assim, comprovado e configurado o delito de furto qualificado, a
condenação era mesmo de rigor.
Passo à dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 9/11
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo
com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e
adequadas à hipótese dos autos.
As básicas foram fixadas em 02 anos, 04 meses e 24 dias de
reclusão e 12 dias-multa, 1/5 acima do patamar mínimo, tendo em vista as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, eis que portador de maus antecedentes,
bem como em decorrência da utilização da segunda qualificadora como
circunstância judicial desfavorável.
Fica mantido o aumento perpetrado, eis que pautado em
circunstâncias concretas, revelando-se suficiente a atender a finalidade
repressiva.
Cumpre consignar que é possível a adoção da segunda
qualificadora como circunstância judicial desfavorável, permitindo a elevação
da pena-base.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE
MENORES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DUAS
QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
POSSIBILIDADE.
REGIME.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
1. A pena-base deve ser fixada, concreta e fundamentadamente
(art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do delito.
2. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, é adequada a
aplicação da pena quando, diante da presença de dois elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
10
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 10/11
que qualificam o crime, um deles venha a ser utilizado para a
tipificação e, o outro, como circunstância judicial desfavorável.
3. Afigura-se correta a imposição de regime mais gravoso quando
desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
4. Ordem denegada.
(HC 225.156/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 29/05/2012, DJe 18/06/2012)
Na segunda fase, em razão da reincidência (fls. 88/89 – processo
0021281 73 2006 – roubo majorado), as penas foram exasperadas em 1/5,
resultando em 02 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, e 14 dias-multa.
Anote-se que referida elevação está adequada vez que, conforme observado
na r. sentença, fls. 276, o réu persiste na prática de delito contra o patrimônio,
a merecer maior reprovabilidade.
Presente a causa de aumento relativa ao repouso noturno, as
penas foram aumentadas em 1/3, totalizando 03 anos, 10 meses e 01 dia de
reclusão e 18 dias-multa.
Foi imposto o regime inicial semiaberto, o que fica mantido, eis
que adequado à hipótese dos autos, tendo em vista aos maus antecedentes e
reincidência. O apelante revelou ter personalidade voltada à prática delitiva, o
que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica
penal mais rigorosa. A imposição de regime mais brando não se revelaria
adequada à prevenção e reprovação de delitos desta natureza, sendo crime
que tanto intranquiliza a população ordeira.
Embora a condenação tenha sido à pena inferior a quatro anos,
mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, eis que as circunstâncias do delito demandam a
atribuição de regime prisional mais severo, de acordo com o preceitua o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
11
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009822-88.2017.8.26.0625 TAUBATÉ 11/11
33, § 2o, notadamente seu § 3o, do Código Penal.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, vez que
ausentes os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal,
tratando-se de réu reincidente, demonstrando personalidade voltada para a
criminalidade, não sendo medida socialmente recomendável.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso. Com o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator